Tribunal: TJDFT
Processo: 0753290-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandraDeSantis Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753290-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE DE BRASILIA IMPETRADO: SECRETARIA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE DE BRASÍLIA – TECSOFT contra decisão da Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito que, em sede de plantão judicial de 2o grau, em 28 de dezembro último, indeferiu a liminar para que a restrição imposta no SIGGO – Sistema Integrado de Gestão Governamental (em atenção ao Decreto 37.843/2016, art. 18, §2 e 3§o) não fosse considerada empecilho para a celebração da Parceria entre a Impetrante e a Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal (SETUR), visando à execução do projeto de Capacitação para Motoristas de Aplicativo – Saúde, Segurança e Desenvolvimento sobre a COVID-19 com verbas oriundas da Emenda Parlamentar no 07074.01. Argumenta, em síntese, que não foi notificada da inadimplência com o Distrito Federal, constante do SIGGO. Acrescenta que a dívida estaria prescrita. Valho-me do relatório da decisão da Desembargadora plantonista que trouxe os fundamentos da impetrante: Relata na exordial que, em 16/05/2001, a impetrante e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF celebraram o Convênio no 04/2001, para a Elaboração do Programa “Brasília Digital”, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Segundo noticia, após a Diretoria Técnico-Científica encaminhar o Ofício no 33/2005 e aprovar o Relatório Técnico e da Diretoria Técnico-Científico, o Núcleo de Convênios e Subvenções, da Diretoria Geral de Contabilidade da Secretaria de Fazenda apurou haver saldo a ser devolvido, ou comprovada sua utilização, de R$ 13.123,83 (treze mil, cento e vinte e três reais e oitenta e três centavos), relativo ao convênio suprarreferido. Assevera que depois de a FAPDF demandar o recolhimento do saldo e atualização dos valores, em atendimento, a impetrante encaminhou os Ofícios no 87/2005 e no 059/2006, e que, todavia, houve a abertura da Tomada de Contas Especial, em 22/11/2006. Informa que embora o relatório produzido pela Comissão aponte a pendência de análise da documentação encaminhada pela impetrante, ao cabo, imputou-se à impetrante o ônus de recolher o valor não glosado atualizado. Acresce que o Tribunal de Contas do Distrito Federal proferiu a decisão no 6348/2020, em 25/11/2010, determinando a adoção de providências junto à impetrante, objetivando a reparação do dano. Aduz ainda que, antes de a impetrante ser intimada da decisão do TCDF, a FAPDF despachou, em 28/06/11, informando que as providências tinham sido tomadas em atendimento à decisão do TCDF e os autos deveriam ser arquivados. Afirma que após o Convênio no 04/2001, objeto da decisão do TCDF, a empresa celebrou o Convênio no 01/2009 e o Chamamento Público no 04/2019. Discorre que, no corrente ano, a impetrante remeteu o Ofício no 11/2020 à Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal solicitando apoio financeiro, por meio de parceria com a SETUR, para o desenvolvimento do Projeto “Capacitação para Motoristas de Aplicativos – Saúde, Segurança e Desenvolvimento para o COVID-19”. Relata que a Secretaria, em atendimento ao art. 18, §§2o e 3o do Decreto 37.843/2016, consultou o Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO e, por meio do Ofício no 56/2020 – SETUR/ASPROC, constatou a existência de pendência da impetrante, referente ao processo 00000-0193000035/2001-00, em que se analisou o Convênio estabelecido anteriormente com a FAPDF, bem como informou a necessidade de regularização da pendência no Sistema em tempo hábil, sob pena de inviabilizar a celebração do Termo de Fomento para a execução do projeto alinhavado. Expõe que defendeu a extinção de eventual inadimplência por intermédio do Ofício no 17/2020, em 08/12/2020, o qual foi encaminhado pela FAPDF à sua Procuradoria para análise. Alega que, uma vez que a Emenda Parlamentar no 07074.1 que destinou recursos para a parceria caducará em 31/12/2020, faz-se necessária a tutela jurisdicional em comento para não haver óbice à celebração da colaboração com a SETUR, em detrimento da restrição existente no SIGGO, objetivando projeto de relevo para a contenção da crise sanitária ocasionada pela Pandemia da COVID-19 no Distrito Federal. Argumenta a ilegalidade da restrição no SIGGO ante a ofensa ao contraditório e ampla defesa no processo 193-000035/2001, em que se examina o Convênio no 04/2004, pois, ao que aponta, o Relatório Técnico tinha sido anteriormente aprovado, os documentos com as razões da impetrante não foram analisados, não houve notificação da decisão final no processo administrativo e não houve inscrição do débito em dívida ativa. Ainda, alega a prescrição do direito da Fazenda Pública de cobrar o débito que originou a inscrição no SIGGO resultando, portanto, em anotação eivada de ilegalidade. Por fim, requer a concessão da medida liminar para determinar que a restrição imposta no SIGGO não seja considerada como empecilho para a celebração da parceria com a SETUR visando a execução do projeto “Capacitação para Motoristas de Aplicativo – Saúde, Segurança e Desenvolvimento sobre a COVID-19” utilizando recursos oriundos da Emenda Parlamentar no 07074.01. A revisão dos fundamentos da decisão impugnada no agravo de instrumento não é permitida. Por via reflexa, estar-se-ia a reconsiderar a decisão originária que indeferiu a liminar, o que é ora vedado. O mandado de segurança distribuído a 2a Turma Cível já foi alvo de decisão de 2o grau. Embora o agravo de instrumento seja dirigido à Câmara Cível, órgão distinto, já houve análise do Conselho da Magistratura. O §2o do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que regula o plantão judicial de segunda instância, estabelece que: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: ........................................................................................................... II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; ........................................................................................................... § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Encaminhem-se os autos à Relatora originária. I. Brasília, 30 de dezembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista